Tribunal: TJES
Processo: 5016747-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Execução Penal
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016747-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIMARA DOS SANTOS ROCHA

COATOR: NAO SE APLICA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar nos autos da Execução Penal. A defesa sustenta que há constrangimento ilegal, pois a negativa de prisão domiciliar prejudica o convívio da paciente com seus filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o
Habeas Corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para questionar decisão de indeferimento de benefício de prisão domiciliar em Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) vedam o uso do
Habeas Corpus
como substitutivo de recursos ordinários em matéria de execução penal, salvo em situações de manifesta ilegalidade que justifiquem a concessão da ordem de ofício.

4. Na hipótese dos autos, o indeferimento da prisão domiciliar está fundamentado em circunstâncias concretas relacionadas ao mérito da Execução Penal, cabendo recurso específico de Agravo de Execução, previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais (LEP).

6. Não há evidência de ilegalidade flagrante ou teratológica que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a decisão do juízo de execução baseia-se na análise das condições subjetivas da paciente e dos impactos de sua conduta sobre seus filhos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O
Habeas Corpus
não é substitutivo de recurso próprio em matéria de Execução Penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. A decisão fundamentada em circunstâncias concretas e subjetivas da Execução Penal não configura constrangimento ilegal passível de revisão via
Habeas Corpus
.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
J
. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
J
. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer,
J
. 07.06.2018; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto,
J
. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva,
J
. 25.10.2022.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
não conhecer do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016747-04.2024.8.08.0000

PACIENTE: EDIMARA DOS SANTOS ROCHA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
2ª VARA
CRIMINAL
DE
C
OLATINA

RELATOR: DES
EMBARG
ADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDIMARA DOS SANTOS ROCHA
, contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES nos autos da Execução Penal nº 2000418-57.2023.8.08.0014.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da decisão proferida nos autos da Execução Penal, que indeferiu a concessão de prisão domiciliar à paciente.

Decisão ao ID 10556611 indeferindo o pleito liminar.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10641427) pelo
não conhecimento
do remédio constitucional.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que comungo do pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como parece ser o caso dos autos.

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), alinhando-se ao posicionamento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...)”

(STJ, AgRg no HC
nº
711.127/SP 2021/0391378-8, Rel. Min. J
oel Ilan
P
aciornik
,
Quinta Turma, J.
22.02.2022) –
destaquei

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.”

(
STJ,
AgRg no HC n
º
437.522/PR,
R
el. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
J. 0
7.
0
6.
2
018) –
destaquei

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.”

(TJES, HC
Crim
nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.
D
es. Helimar Pinto
, Data: 20.
08.
2024) –
destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HC
Crim
nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel.
Des. Willian Silva,
Primeira Câmara Criminal, Data: 25.
10.
2022
) –
destaquei

No caso em tela, em consulta ao processo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (mov. 164.1), ora juntado neste processo no ID 10515410, p. 30/31, verifica-se que a fundamentação do magistrado ao negar a progressão de regime ao reeducando foi a seguinte:

“
[...]
A situação em que os infantes se encontram pode não ser a ideal (onde há a efetiva participação da genitora na criação dos filhos), mas é consequência da punição da sentenciada pelos crimes que cometeu e não pode dar azo ao deferimento da prisão domiciliar, já que o fato da apenada ser mãe das crianças à época não serviu de empecilho para que ela se envolvesse nas práticas delitivas em que foi condenada, não podendo se escorar, agora, em tal circunstância, para se livrar do cumprimento da pena imposta. Estando ciente do risco de imposição de sanção corporal, era de todo recomendável que a apenada, antes de se envolver nas reprováveis práticas de tráfico e associação para o tráfico, lembrasse do bem-estar de seus filhos e dos reflexos que suas atitudes teriam em suas vidas”
.

Dessa forma, a impetrante busca debater questões de competência exclusiva da Execução Penal, sendo que a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de Agravo de Execução.

Ao analisar os autos, entendo que inexiste manifesta ilegalidade que possa fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse concedida de ofício.

Por todo exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em NÃO CONHECER do presente Habeas Corpus.